Tribunal: TJDFT
Processo: 0703001-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703001-28.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CMF INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. AVALIAÇÃO PRÉVIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. PROCEDIMENTO. REGULARIDADE. I. A base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI é o valor venal do bem imóvel, não coincidindo necessariamente com o valor do negócio jurídico indicado na escritura de compra e venda. II. Não se distancia do disposto no art. 148 do CTN. o procedimento adotado pela Administração Distrital de avaliação prévia dos imóveis situados no Distrito Federal, de acordo com critérios técnicos, possibilitando ao particular a utilização de ferramentas virtuais de contestação da avaliação e de impugnação do posterior lançamento do ITBI. III. Não se desincumbe do seu ônus probatório a parte autora quando não demonstra qualquer irregularidade nos critérios adotados pela Administração para avaliar e fixar o valor venal do bem imóvel por ela adquirido, permanecendo, assim, hígida a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo em questão. IV. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-la; b) artigo 926 do CPC, asseverando a necessidade de uniformização e harmonização da jurisprudência entre o acórdão recorrido e entendimentos exarados por diversos tribunais estaduais. Também nesse aspecto alega dissídio pretoriano com julgados da Corte Superior; c) artigos 147 e 148, ambos do CTN, alegando que não pode ser atribuído valor venal diverso do declarado pelo sujeito passivo na compra e venda de imóvel urbano, a não ser que haja discordância ou suspeita acerca das informações prestadas pelo contribuinte. Acrescenta que, no caso, a Administração Distrital deveria ter instaurado procedimento administrativo para arbitrar valor venal do imóvel em patamar superior ao constante da escritura pública de compra e venda, a fim de oportunizar o contraditório. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO FARIA, OAB/DF 45989 (ID Num. 24925144 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na suposta contrariedade ao artigo 926 do Estatuto Processual vigente, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1719457/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/02/2021). Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018).” (AgInt nos EDcl no REsp 1518276/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/5/2021). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 147 e 148, ambos do CTN, porquanto a turma julgadora decidiu com base em interpretação de lei local, qual seja, a Lei Distrital no 3.830/2006, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/4/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO FARIA, OAB/DF 45989. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017